Tribunal: TJMT
Processo: 1017070-48.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1017070-48.2016.8.11.0041
RECORRENTE: EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pela EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 92231471):
RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIARIO ADENTRAR NO MERITO ADMINISTRATIVO – RECUROS PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA.
1- Os parágrafos 2o e 3o do artigo 132 do RICMS/MT/14, dispõem requisitos necessários que o contribuinte necessita cumprir que para obtenção de regime especial de recolhimento mensal do imposto.
2- No presente caso, a Impetrante não cumpriu os requisitos retro mencionados, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade..
(TJMT – Primeira câmara de Direito Público e Coletivo – n. 1017070-48.2016.8.11.0041, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 21/06/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 191, 192 e 193 do CTN e à Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80), ao fundamento que a exigência de apresentação de Certidão Positiva com Efeito de Negativa ou a quitação de débito fiscal ainda não executado como condição para que a Impetrante agora Recorrente não tenha o seu credenciamento no regime de apuração 5 normal do ICMS suspenso, afronta direito líquido e certo do contribuinte de desenvolver suas atividades econômicas.
Assevera a divergência jurisprudencial.
Tempestividade do recurso (id. 95682987).
Contrarrazões em id. 98624705.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com efeito, pode-se afirmar que o ponto ventilado no recurso especial tem como finalidade impugnar decisão que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido a lei local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
No caso, embora a parte recorrente sustente a violação aos artigos 191, 192 e 193 do CTN e à Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80), é certo que para contrapor é necessário a análise do artigo 132 do RICMS/MT/14, que dispõem dos requisitos necessários que o contribuinte necessita cumprir que para obtenção de regime especial de recolhimento mensal do imposto.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento, de forma direta, de lei local, o que excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 280/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça